Tribunal: STF
Processo: ARE 1579541
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APLICAÇÃO 
DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE N. 33. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “APELAÇÕES – Ação ordinária. Servidora pública. Agente de serviços escolares. Aposentadoria especial. Aplicação do regime jurídico vigente ao tempo do cumprimento dos requisitos para a inativação. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Satisfação dos requisitos legais, nos termos da Súmula Vinculante nº 33, afastando a disciplina da Emenda nº 103/2019, bem como da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020. Paridade e integralidade dos proventos. Cabimento. Ingresso no serviço público anterior à Emenda nº 41/2003. Precedentes desta Colenda Câmara. Recurso da SPPREV não provido” (fl. 2, e-doc. 17).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado § 10 do art. 37 e o inc. III do § 4º e § 10 do art. 40 da Constituição da República. 



    Argumentou que, “no presente caso, a parte autora não acostou aos autos laudo específico demonstrando que trabalhou por 25 anos exposto aos agentes nocivos à sua saúde ou integridade física” (fl. 13, e-doc. 19).



    Assinalou que a “parte autora somente demonstrou ter percebido adicional de insalubridade em alguns anos, não tendo apresentado prova técnica do preenchimento dos requisitos dos artigos 57 e 58 da Lei Federal 8.213/91” 
(fl. 14, e-doc. 19).



    Pediu provimento do recurso extraordinário, “para que o acórdão seja reformado, com a decretação da total improcedência da demanda. No entanto, acaso assim não se entenda, deverá, ao menos, ser afastado o reconhecimento do direito à integralidade e à paridade de proventos” (fl. 16, e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).



 No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta ser “cabível o Recurso Extraordinário uma vez que foram devidamente apontados os requisitos constitucionais para o seu cabimento, pois a efetiva violação da norma constitucional é mérito do recurso e deve ser analisada pelo Tribunal ad quem” (fl. 2, e-doc. 24).



    Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Consta do voto condutor do acórdão questionado:



    “Verte da Certidão de Contagem de Tempo emitida pela Secretaria de Estado da Educação (fl. 21) que a autora ingressou no quadro efetivo da Pasta 17/08/1992 para exercer o cargo de agente de serviços escolares, totalizando, para fins de aposentadoria especial, 
29 anos, 06 meses e 19 dias de serviço público prestado exclusivamente em condições especiais. 



    Em fevereiro de 2022, a servidora formulou requerimento administrativo objetivando a concessão da aposentadoria especial, instruído com documentos técnicos (fls. 22/30), o que foi negado, ao argumento de que não se comprovou o requisito legal atinente à idade/somatória de pontos, nos moldes do artigo 13 da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020 (fls. 21).



    1. Inicialmente, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se a disciplina legal vigente ao tempo em que se satisfazem os pressupostos legais de aposentadoria: (...).



    Nesses termos, os elementos de convicção acostados aos autos denotam que a autora logrou perfazer os requisitos necessários à aposentadoria especial de modo a atrair o regramento anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019, afastando-se inclusive as disposições contidas na Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020. 



    Com efeito, para além dos 29 anos, 06 meses e 19 dias de trabalho junto à Administração Pública que ela própria reconhece na certidão de contagem, depreende-se do Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP de fl. 22 que também no âmbito privado se verifica atividade prejudicial à saúde: (...).



    Vale observar que o documento se reveste da formalidade exigida por lei, na medida em que o Regime Geral de Previdência contido na Lei Federal nº 8.213/91 elegeu o formulário em questão como fonte de prova para efeitos da aposentadoria especial: (...).



    E, nessa esteira, o respectivo regulamento, cominado no Decreto nº 3.048/99, com a redação anterior a junho de 2020, endossa a exigência legal: (...).



    Desse modo, configurada a hipótese do artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, na redação vigente à época, restando dispensável qualquer perícia suplementar para que se apure o fato constitutivo do direito. 



    E, uma vez certificado o tempo de trabalho exercido antes da vigência da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, caracteriza-se situação para a qual não havia disciplina instituída pelo ente público competente, ensejando a sistemática derivada da Súmula Vinculante nº 33; e, ao se empregar os critérios da Lei Federal nº 8.213/91, infere-se que a servidora faz jus à aposentadoria especial: (...).



    2. De outra parte, convém destacar a jurisprudência desta Colenda Câmara, a qual assinala que o ingresso do agente público nos quadros da Administração em momento anterior à Emenda Constitucional nº 41/03 lhe confere direito a integralidade e paridade dos proventos de aposentadoria: (...)” (fls. 3-6, e-doc. 17). 



    6. Este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, pela ausência de regulamentação dos critérios para aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social.



    Essa conclusão está sedimentada na Súmula Vinculante n. 33, que dispõe: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, 
§ 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (DJe 24.4.2014).



    Confiram-se, por exemplo, precedentes de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL 
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.836-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 33. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 2. Os elementos dos autos demonstram a inaplicabilidade ao caso da hipótese jurídica versada no Tema 1.019 da repercussão geral. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.349.695-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 2.512, Relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser aplicável concessão de aposentadorias especiais de servidores públicos que exerçam atividades insalubres, nestes termos:



    “1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal Federal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido de se reconhecer a mora legislativa quanto à regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição, bem como se determinar a aplicação analógica do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91 enquanto existir lacuna normativa, a fim de garantir o direito à aposentadoria especial em razão da insalubridade ou da periculosidade de atividades exercidas pelo servidores públicos” (DJe 29.9.2017).



    Ao apreciar controvérsia similar à deste processo, o Ministro Edson Fachin, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.360.638/SP, enfatizou que o Tribunal de origem havia decidido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “no sentido de que, enquanto não editada lei complementar de que trata o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, os servidores têm direito à aposentadoria especial, consoante as normas do Regime Geral de Previdência Social, especificamente os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91” (DJe 22.3.2022).



    O entendimento adotado pelo Tribunal de origem no julgado questionado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, incide, na espécie, a Súmula n. 286: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.



    7. Como assinalado na decisão de admissibilidade recursal, para rever a orientação adotada pelo Tribunal de origem, sobre comprovação dos requisitos para aposentadoria especial com integralidade e paridade remuneratória, demandaria reexame fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/1991 e Decreto n. 3.048/1999). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula 
n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Direito processual Civil e Administrativo. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração convertidos em agravo interno. Aposentadoria especial. Abono permanência. Servidor público. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática em agravo em recurso extraordinário, que negou seguimento a recurso ante a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade do recurso, a necessidade de análise da legislação infraconstitucional de regência, bem como a vedação constantes das Súmulas 279 e 280 do STF. 
III. Razões de decidir 3. A decisão do Tribunal de origem fundamentou-se em legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório, ao concluir que a aposentadoria da agravante não se submete à Lei Complementar nº 51/1985, mas à Lei Complementar estadual nº 1.354/2020. 4. Uma vez que o Tribunal de origem, afastou a aplicação da Lei Complementar 51/1985 e assentou que a agravante não preencheu o requisito de idade mínima exigido pela Lei Complementar estadual nº 1.354/2020, que é de 52 anos, pois possuía 49 anos na época, a reforma da decisão agravada demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, bem como da legislação local de regência e dos fatos e provas dos autos, o que inviabiliza o 
recurso extraordinário, conforme as Súmulas 280 e 279 do STF. 
IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.569.394-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 13.11.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE TRABALHO REALIZADO EM CONDIÇÃO INSALUBRE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.014.286 RG/SP (Tema 942 da Repercussão Geral), redator do acórdão Ministro Edson Fachin, ‘até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’. II – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não impugnam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.554.364-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Servidoras estaduais. Enquadramento funcional. Pagamento de diferenças retroativas. Matéria infraconstitucional e fático-probatória. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de segundo agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, em ação na qual servidoras estaduais pleitearam o enquadramento no quadro suplementar do CETAM e o pagamento das diferenças retroativas devidas, dentro do período não prescrito. O Tribunal de origem reconheceu o direito das autoras, com fundamento na Lei estadual 3.847/2012 e no conjunto probatório dos autos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se haveria ofensa direta ao art. 37 da Constituição Federal em razão do reconhecimento judicial do enquadramento e do pagamento retroativo. III. Razões de decidir 3. A conclusão do Tribunal de origem está fundada na interpretação da legislação estadual e no exame do acervo fático-probatório, hipóteses que inviabilizam o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. Eventual ofensa ao art. 37 da Constituição Federal 
seria apenas reflexa, não configurando violação direta ao 
texto constitucional” (RE n. 1.556.495-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.10.2025).



    Ainda, no mesmo sentido, transitado em julgado, o ARE n. 1.428.415/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 6.3.2025.



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno as partes sucumbentes, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora